Tribunal: TJSP
Processo: 2156052-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
Arrolamento sumário. Insurgência contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Efeito suspensivo indeferido. As despesas do processo de inventário devem ser suportadas pelo Espólio e não pelos herdeiros. Na hipótese, o patrimônio a ser transmitido foi estimado em pelo menos R$

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
Arrolamento sumário. Insurgência contra decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Efeito suspensivo indeferido. As despesas do processo de inventário devem ser suportadas pelo Espólio e não pelos herdeiros. Na hipótese, o patrimônio a ser transmitido foi estimado em pelo menos R$ 148.500,00, dos quais praticamente R$ 35.000,00 em espécie. Espólio que reúne bens e rendas suficientes para arcar com as despesas do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.